Tribunal: TJES
Processo: 5010105-45.2025.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010105-45.2025.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUCILENE SARTORIO RANGEL
RECORRIDO: BANCO AGIBANK S.A e outros
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. BANCÁRIO. GOLPE DA FALSA PORTABILIDADE. TRANSFERÊNCIA VIA PIX. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO CARACTERIZADO. FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIROS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DEVER DE INDENIZAR E RESTITUIR. DANO MORAL CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO. SENTENÇA MANTIDA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos nº 5010105-45.2025.8.08.0011

Recorrente
: LUCILENE SARTORIO RANGEL

Recorrido
: BANCO AGIBANK S.A

Recorrido
: COMPANY SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA

Relator: Dr. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCÁRIO. RECURSO INOMINADO. FRAUDE DE TERCEIRO ("FALSA PORTABILIDADE"). ENGENHARIA SOCIAL. BIOMETRIA FACIAL QUE NÃO SUPRE A AUSÊNCIA DE ELEMENTO VOLITIVO. TRANSFERÊNCIA IMEDIATA DOS VALORES VIA PIX PARA TERCEIROS ESTRANHOS. FALHA NO DEVER DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE TRANSAÇÕES ATÍPICAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA (SÚMULA 479 STJ). RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANOS MORAIS JULGADOS IMPROCEDENTES NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE RECURSO DA AUTORA. IMPOSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO EM SEDE RECURSAL (PROIBIÇÃO DE REFORMATIO IN PEJUS). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

VOTO

I. PRELIMINAR DE TEMPESTIVIDADE (CONTRARRAZÕES)

Afasto a certidão de ID 18378247, que declarou a intempestividade das contrarrazões. A contagem do prazo de 10 dias úteis iniciou-se em 10/02/2026 (dia útil após a juntada do AR). Considerando a suspensão do expediente forense nos dias 16, 17 e 18 de fevereiro de 2026(Carnaval e Quarta-feira de Cinzas) , o termo final ocorreu em 26/02/2026, data exata do protocolo realizado pela recorrida. Contrarrazões tempestivas.

II. MÉRITO

Da Fraude e Responsabilidade:

O banco recorrente fundamenta sua defesa na regularidade da biometria facial. Contudo, a prova dos autos revela que a recorrida (71 anos) foi vítima de golpe, onde o valor do empréstimo foi transferido integralmente para terceiros via PIX em segundos após a liberação. A biometria, sob indução a erro, não constitui manifestação de vontade válida. O banco responde pelo fortuito interno (Súmula 479, STJ) ao não possuir mecanismos de bloqueio para transações atípicas e fora do perfil da consumidora.

Da Restituição:

Mantida a restituição na forma dobrada dos valores indevidamente descontados, por configurar conduta contrária à boa-fé objetiva e falha grave de segurança (Art. 42, parágrafo único, CDC e EAREsp 676.608/RS).

Dos Danos Morais:

Inobstante a gravidade dos fatos, a sentença de piso julgou improcedente o pedido de danos morais. Diante da inexistência de recurso por parte da autora e do princípio da proibição da reformatio in pejus, resta vedado a este Colegiado o arbitramento de indenização, mantendo-se a sentença quanto a este ponto.

Da Obrigação de Fazer e Multa:

A multa única de R$ 5.000,00 para o descumprimento do cancelamento dos contratos junto ao INSS mostra-se razoável e proporcional à capacidade do recorrente e à natureza do bem jurídico tutelado.

III. DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do Art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)